Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010761-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), HUGO MENDES DOS SANTOS - CPF: 056.361.361-02 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REMESSA A ENDEREÇO DIVERSO DO REGISTRADO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - A mora não foi devidamente constituída, isso porque a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “ao remetente”, hipótese que denota o não recebimento do documento, seja pelo devedor seja por terceiro. Além disso, o recorrente sequer procedeu com o protesto do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1008473-61.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
HUGO MENDES DOS SANTOS
, por entender que a mora não estava comprovada, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

Para tanto, o agravante alega que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço fornecido e que consta no contrato firmando entre partes, o que serve para a constituição em mora do devedor, ainda que a correspondência não tenha sido assinada pelo destinatário, consoante entendimento do STJ.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 130832694).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

Na espécie, infere-se dos autos que a notificação extrajudicial do devedor foi encaminhada ao endereço na Rua Rio Verde, 592, bairro Maria Vidilina, Sinop/MT, conforme documentos à id n. 84412598. Contudo, o endereço do contrato firmado entre as partes, conforme documento à id n. 84412594, é o da Rua Projetada, 4, bairro Jardim Aurora, na cidade de Sinop/MT.

Assim, verifica-se que a mora não foi devidamente constituída, isso porque a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “ao remetente”, hipótese que denota o não recebimento do documento, seja pelo devedor seja por terceiro. Além disso, o recorrente sequer procedeu com o protesto do título.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – AUSENCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. “1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.”(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 – Relator (a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei) Conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do agravante, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento presente nos autos, consta do A.R somente a informação “ao remetente”, não sendo recebido nem por terceira pessoa. Ademais, o banco nem mesmo procedeu ao Protesto do Título, diversamente do fundamento exarado na decisão recorrida para justificar o deferimento da liminar de busca e apreensão, desse modo não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, o indeferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser revogada a decisão recorrida.
(N.U 1025529-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021
)

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)
. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”
(N.U 1002521-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021) (g.n.)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base e, por consequência o desprovimento do recurso..

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022